Tribunal: STF
Processo: HC 260257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.8.2025, por Nikolai Lorch de Aguiar, advogado, em benefício de João Antônio Santos de Freitas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.808/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.4.2025, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 16.4.2025, pelo juízo das Audiências de Custódia da Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. 



    3. Em 13.5.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP (Ação Penal n. 1500902-61.2025.8.26.0628) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do corréu Jeferson Silva Gonçalves. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 15 de abril de 2025, por volta das 20:50 horas, na Rua Euclídes Pagani Martins, nº 288, Jd. Freitas Júnior, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, JOÃO ANTÔNIO SANTOS DE FREITAS e JEFERSON SILVA GONÇALVES, qualificados respectivamente à fls., agindo em unidade de desígnio e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente no veículo JEEP/RENEGADE SPORT MT, cor Cinza, ano 2018, placa QOL8991, de propriedade de Rebeca de Lima Araújo e no aparelho celular, marca Apple, de propriedade de Gustavo José de Paula Santos.



    Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados decidiram praticar crimes de roubo na região. 



    Com esse ímpeto, ao chegarem ao local dos fatos, os denunciados visualizaram o momento em que Rebeca de Lima Araújo, conduzindo o veículo JEEP/RENEGADE SPORT MT, cor cinza, ano 2018, placa QOL8991, acompanhada de Gustavo José de Paula Santos, estacionava o automóvel na via pública. 



    Com efeito, antes que as vítimas desembarcassem do veículo, os denunciados as abordaram, posicionando-se JOÃO ANTÔNIO, que empunhava a arma de fogo, na porta do motorista e JEFFERSON na porta do passageiro. Assim, exigiram que Gustavo entregasse seu aparelho celular e, em seguida, ordenaram que ambos os ofendidos saíssem do veículo.



    Logo após, os denunciados ingressaram no automóvel e empreenderam fuga do local. 



    Ocorre que, instantes depois, policiais militares em patrulhamento nas proximidades, foram comunicados da ocorrência por um motociclista, que presenciou o crime, indicado aos agentes a localização do veículo.



    Assim, os policiais iniciaram o acompanhamento e alcançaram o automóvel, dando ordem de parada. Nesse momento, JEFFERSON, que estava no banco do passageiro, desembarcou do veículo e fugiu a pé, enquanto JOÃO ANTÔNIO foi capturado em posse do veículo.



    Nesse instante, as vítimas chegaram ao local e reconheceram JOÃO ANTÔNIO como um dos assaltantes e aquele que empunhou a arma de fogo. Realizada busca pessoal e no interior do veículo, não foi encontrado o aparelho celular de propriedade de Gustavo, que foi levado por JEFFERSON. 



    Questionado, JOÃO ANTÔNIO confessou o crime e indicou JEFFERSON como seu comparsa, sendo preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia” (e-docs. 16-17). 



    4. Sustentando carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 2115859-59.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.5.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame: 



    Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de João Antônio Santos de Freitas, alegando constrangimento ilegal decorrente da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. O paciente é primário e colaborou com as investigações, identificando seu comparsa. 



    II. Questão em Discussão: 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, frente à gravidade do delito e à periculosidade do agente. 



    III. Razões de Decidir: 



    3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime e na insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. 



    4. A presunção de inocência não impede a decretação de prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência do STF e STJ. 



    IV. Dispositivo e Tese: 



    5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A presunção de inocência não veda a prisão preventiva quando estão preenchidos os requisitos legais” (fl. 2, 
e-doc. 12). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.007.808/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 2.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 17.6.2025, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada com base em decisão concretamente fundamentada, evidenciando a gravidade da conduta imputada ao agravante, praticada com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, na qual foi subtraído celular e veículo das vítimas, o que demonstra periculosidade suficiente para justificar a custódia cautelar. 



    4. A primariedade, a residência fixa e a colaboração com a investigação, embora relevantes, não impedem, por si só, a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.



    5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando demonstrada sua insuficiência para a preservação da ordem pública. 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 20). 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o indiciado João, primário, foi apresentado de forma isolada às vítimas ainda no local da captura e restou prejudicado o reconhecimento pessoal, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Resolução nº 484 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o cumprimento do mínimo do artigo 226 do código de Processo Penal a prova do reconhecimento já está contaminada e não pode servir para decretação da prisão preventiva” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta não haver “que se falar em apreciação das provas ou da instrução processual se a única prova que justifica a prisão de João já está contaminada por total nulidade” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Assevera que “no auto de prisão em flagrante nem mesmo a autoridade policial que esteve à frente da investigação e dos fatos representou pela prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “é primário, nunca respondeu a nenhum processo criminal e tem residência fixa. Fato esse que demonstra que João não é voltado para o crime, não faz do crime seu meio de vida ou sequer nesse momento existe qualquer prova idônea que ligue João aos fatos imputados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o magistrado fundamentou a prisão preventiva em fatos ABSTRATOS ‘artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal’. A decisão somente trouxe o que está contido na lei penal. Outro fato é a ausência de indícios de autoria onde a única prova é ilícita e imprestável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “não existem nos autos apontamento que possam concluir que João é um risco a ordem pública. O que se tem é um acusado que supostamente cometeu um crime de roubo com um comparsa e com arma de fogo. João não estava sendo investigado, não é ligado a organização criminosa ou associação criminosa, não cometeu o suposto crime com violência exacerbada e caso seja é seu primeiro crime. Não existe nos autos apontamento concretos que demonstrem que João é periculoso. João cometeu um crime de roubo com pena majorada. Somente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “até o momento não se sabe se a arma era de fogo ou simulacro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que na decretação da “prisão preventiva de João não foi observado o princípio da presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade. Não seria proporcional um acusado primário, com uma única prova contra si (ainda mais ilícita) responder o processo em cárcere se existem 11 medidas cautelares diversas da prisão e não é possível que só umas delas possa socorrer a ordem pública” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, espera o impetrante, a concessão liminar da ordem ou julgado o mérito, com expedição do competente ALVARÀ DE SOLTURA em favor do paciente JOÃO ANTÔNIO SANTOS DE FREITAS, pela ilegalidade da prisão preventiva concedendo a revogação da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo das Audiências de Custódia da Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta do delito perpetrado e o modus operandi da prática criminosa:



    “Descortino hipóteses de cabimento da prisão preventiva 
(art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal), uma vez que a pena privativa de liberdade abstratamente cominada em lei para a conduta descrita nos autos, no patamar máximo, supera os quatro anos de reclusão). 



    Os pressupostos positivos da custódia cautelar (art. 312, parte final, do Código de Processo Penal) igualmente estão bem delineados. Estão presentes prova de materialidade e indícios veementes de autoria, conforme já se observou a respeito da regularidade da prisão em flagrante, a caracterizarem o fumus commissi delicti. 



    Já quanto aos requisitos que configuram o periculum libertatis e autorizam a sua decretação (art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a compatibilidade com o texto constitucional, em especial com a garantia do estado de inocência, da prisão cautelar para garantia da ordem pública, reconhecendo a idoneidade da fundamentação que demonstre ‘a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva’ 
(2ª Turma, HC 144.904-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018, DJe 1º/3/2018). 



    Dos elementos informativos amealhados sobressai a gravidade do crime, concretamente aferida nas circunstâncias do caso concreto, considerando a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, características de disposição ao confronto violento, que ameaçam seriamente a ordem pública. 



    Nesse contexto, tenho que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, para acautelar a ordem pública, frente à evidente periculosidade do agente. 



    Saliento que a primariedade e os bons antecedentes do custodiado (condições pessoais favoráveis), por si sós, não obstam a imposição da prisão preventiva, na medida em que caracterizada a gravidade decorrente do modus operandi (gravidade concreta). A questão encontra-se sedimentada na jurisprudência: (...)



    Nesse contexto, tenho que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, para acautelar a ordem pública, frente à evidente periculosidade do agente. 



    Por essas razões, acolho o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO ANTONIO SANTOS DE FREITAS em PREVENTIVA, com fundamento no 
art. 310, inc. II, e no art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 10). 



    9. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente também foram realçadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 2115859-59.2025.8.26.0000, em 19.5.2025:



    “O ora paciente foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva porque, na companhia de outro indivíduo, ainda não localizado, teria subtraído o aparelho de telefonia móvel da vítima e o veículo automotor, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. 



    Na fase inquisitorial, João Antônio confessou a prática delitiva, revelando que o seu comparsa é Jeferson Silva Gonçalves e confirmando a utilização da arma de fogo para ameaçar a vítima (fls.). 



    Posteriormente, foi denunciado pelo Ministério Público pelo cometimento do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.



    Nesse contexto, verifica-se a ausência de ilegalidade da decretação da prisão preventiva. 



    Da mera leitura da r. decisão, conclui-se que a fundamentação foi idônea. Assim, ressalvado o entendimento da impetrante, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia. 



    Ademais, existem provas da existência do crime e estão presentes indícios suficientes da autoria do ora paciente. 



    O delito a ele imputado é doloso e tem pena máxima superior a quatro anos (artigo 312, inciso I, do Código de Processo Penal).



    Ainda, justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O crime cometido foi concretamente grave, tendo vitimado duas pessoas, sendo certo que os roubadores agiram em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo. E a primariedade do ora paciente não resulta, automaticamente, na decretação de sua liberdade provisória. 



    Por fim, a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam o cárcere (artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal). 



    Preenchidos os requisitos legais, não há se falar em ilegalidade da prisão preventiva. 



    Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a Constituição Federal não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão. 



    Nesse sentido, entendeu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Não há falar-se em medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, absolutamente inadequadas às circunstâncias do presente feito (art. 282, inciso II, Código de Processo Penal), ante a imprescindibilidade da prisão preventiva. 



    Por fim, como bem constou do parecer de fls.: 



    ‘Prognósticos em relação à pena a ser aplicada e/ou aplicação de outros benefícios como o direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria a violação do princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância’.



    Logo, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via do Habeas Corpus” (fls. 5-9, e-doc. 12). 



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.007.808/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, afastando o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e reafirmando a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente:



    “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte: (...)



    Vê-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a gravidade do delito e a periculosidade do agente, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata. Ressaltou-se, ainda, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública. 



    De igual modo, a decisão monocrática agravada ressaltou que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade da ação – o agravante, na companhia de outro indivíduo, teria, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído o aparelho celular e o veículo das vítimas. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’ (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    As alegações trazidas no agravo, no sentido de que não se demonstrou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, bem como que o agravante é primário, possui residência fixa e colaborou com a investigação, foram devidamente enfrentadas e afastadas nas instâncias ordinárias, com base em fundamentos concretos. 



    Com efeito, eventuais condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 06/06/2022). 



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’ (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Além disso, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça” (fls. 6-9, e-doc. 20).



    11. Pelas circunstâncias dos atos cometidos e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi imposta com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva.



    12. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a imposição da prisão preventiva, comprovada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (...)



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.598-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 213.289-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 203.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    13. As alegadas irregularidades no reconhecimento pessoal do paciente não foram debatidas no Habeas Corpus n. 1.007.808/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, nem no Habeas Corpus n. 2115859-59.2025.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025    



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora